Tribunal: TJSP
Processo: 0012951-80.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Erro médico. Evento morte. Indenização material e moral. Pretensão movida em face de dois médicos, dois hospitais e plano de saúde.
Sentença de procedência. Danos materiais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais). Danos morais arbitrados em R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Condenação em desfavor de um dos médicos, um dos hospitais e plano de saúde.
Apelação dos autores e

Ementa:
Apelação cível. Erro médico. Evento morte. Indenização material e moral. Pretensão movida em face de dois médicos, dois hospitais e plano de saúde.
Sentença de procedência. Danos materiais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais). Danos morais arbitrados em R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Condenação em desfavor de um dos médicos, um dos hospitais e plano de saúde.
Apelação dos autores e dos vencidos.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Alegação feita pela Casa de Saúde de Campinas e Unimed Campinas. Rejeição. Questão resolvida à luz da responsabilidade objetiva e cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor.
Preliminar. Nulidade do laudo pericial. Prova técnica realizada por profissional de isenção e competência reconhecidas. Impossibilidade de desqualificação da prova sem fundamentação técnica. Tese da parte analisada, mas rejeitada. Profissional nomeado que possui conhecimento técnico.
Mérito. Erro médico. Morte de recém nascido. Entrada de criança em pronto socorro, liberado com alta médica. Retorno para nova avaliação ante piora do quadro clínico. Paciente internado para realização de exames que já identificavam diagnóstico de síndrome de abdômen agudo, sem aprofundamento na investigação de diagnóstico, que não era de exceção.
Necessidade de internação em UTI. Realizada internação simples. Agravamento do quadro clínico com a presença de estenose hipertrófica de piloro. Necessidade de cirurgia de urgência. Ausência de Centro Cirúrgico Pediátrico.
Transferência inter-hospitalar. Remoção realizada sem estabilização dos parâmetros metabólicos de enfermo e sem informações fidedignas do quadro clínico. Fatores condicionantes não respeitados. Remoção sem observância à Resolução do Conselho Federal de Medicina. Piora significativa do quadro clínico.
Recusa justificada na recepção de paciente. Ausência de violação de conduta ética. Inteligência da Resolução no 1.672/2003. Deficiência de atendimento apenas sobre cuidados inerentes à estabilização clínica de paciente até efetiva remoção. Questão evidenciada à luz da prova técnica.
Responsabilidade subjetiva dos profissionais médicos e por consequência, dos respectivos hospitais e operadora de plano de saúde.
Decisão reformada, para incluir na condenação todos os réus indicados na petição inicial.
Dano moral caracterizado. Evento morte de filho. Fato grave. Decisão mantida.
Valor da indenização. Mantida indenização por danos materiais atribuídos ao médico (M. P. Z), hospital para o qual trabalha e plano de saúde. Valor da indenização por danos morais atribuído a esses corréus readequado para R$300.000,00 (trezentos mil reais). Responsabilidade solidária.
Em relação à médica (A. C. B. G.) e hospital que trabalha, a indenização por dano moral é fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), também tratando-se de responsabilidade solidária.
Sucumbência aos vencidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Recursos dos autores e das corrés parcialmente providos.